Tribunal: TJDFT
Processo: 0729649-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729649-26.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A RECORRIDA: ALICE GAMA SALGUEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. MULTA COMINATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu pedido de efeito suspensivo em cumprimento provisório de sentença. 2. A obrigação imposta consiste na prestação de serviços de internação domiciliar (home care), incluindo medicamentos, dieta, materiais e profissionais, conforme laudo pericial. 3. O recorrente alega impossibilidade de cumprimento por ausência de cuidador indicado pela família da beneficiária, além de excesso na multa cominatória imposta. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à multa diária e ao levantamento dos valores constritos. II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de cuidador indicado pela família da beneficiária justifica o descumprimento da obrigação de prestar serviços de home care; (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta é excessiva e passível de redução; (iii) verificar se há fundamento para impedir o levantamento dos valores constritos até o trânsito em julgado do recurso. III – RAZÕES DE DECIDIR 5. A alegação de ausência de cuidador não exime o recorrente da obrigação de fornecer os profissionais necessários à execução do tratamento. 6. A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer. O valor fixado (R$ 10.000,00 por dia, limitado a R$ 100.000,00) é proporcional à gravidade da situação e à reiterada inércia do recorrente. 7. O levantamento dos valores referentes às astreintes deve aguardar o trânsito em julgado do recurso, conforme decisão do juízo de origem. 8. O prequestionamento é considerado atendido pela exposição dos fundamentos jurídicos, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais. IV – DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de cuidador indicado pela família não exime o plano de saúde da obrigação de fornecer os profissionais necessários à internação domiciliar. 2. A multa cominatória é legítima e proporcional diante do descumprimento reiterado da ordem judicial." A parte recorrente alega violação aos artigos 8o e 537, §1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando a redução do valor total da multa cominatória a um patamar razoável e proporcional. Sustenta que o valor da multa não pode se tornar mais vantajoso para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, sob pena de desvirtuamento do instituto e de flagrante enriquecimento sem causa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 203, §1o, 485, inciso VI, 494 e 507, caput, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente no nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/SP 403594 (ID 77618946). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais, de honorários advocatícios recursais, de multa por litigância de má-fé, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO MIRANDA LEAL, OAB/DF 59.456 (ID 77828760). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o e 537, §1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito: “A fixação e a modificação do valor das astreintes inserem-se no âmbito do juízo de proporcionalidade realizado pelas instâncias ordinárias, somente passível de revisão em hipóteses excepcionais de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, o que não se verifica na espécie. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.761.264/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 203, §1o, 485, inciso VI, 494 e 507, caput, todos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Quanto aos pedidos de condenação das partes recorrente e recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro os pedidos de publicação, nos termos formulados no ID 77618946 e ID 77828760. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015